Tribunal: TJSP
Processo: 1014108-40.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 6a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 6a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, tendo em vista o julgamento anterior do recurso de apelação no 1028748-19.2018. 2. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 3. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 6a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014108-40.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JS MARELLA AUTOMÓVEIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014108-40.2020.8.26.0576 -Voto no 26103 - AL
2
VOTO No 26103
APELAÇÃO No 1014108-40.2020.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: JS Marella Automóveis Ltda.
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Adilson Araki Ribeiro
RECURSO

DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
VEÍCULO
AUTOMOTOR IPVA PRETENSÃO À REPETIÇÃO
DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO CONHECIMENTO
PREVENÇÃO DA C 6a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
Competência jurisdicional e prevenção da C. 6a Câmara de
Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer
e julgar a presente lide, tendo em vista o julgamento anterior
do recurso de apelação no 1028748-19.2018. 2. Inteligência
do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de
Justiça. 3. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à
C. 6a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de
Justiça.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 78/79, que julgou procedente a ação de procedimento
comum, para determinar a repetição do indébito decorrente do IPVA,
referente aos exercícios do período compreendido entre 2.015 e 2.017.
Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor correspondente a 15% sobre o montante atribuído à
causa.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014108-40.2020.8.26.0576 -Voto no 26103 - AL
3
O recurso de apelação foi devidamente processado e
respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não merece conhecimento, em razão da incompetência jurisdicional
desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando a repetição do indébito, decorrente do IPVA, referente aos
exercícios do período compreendido entre 2.015 e 2.017.
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a C. 6a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de
Justiça está com a competência preventa para conhecer, analisar e
decidir a lide, em razão do conhecimento e julgamento anterior do
recurso de apelação no 1028748-19.2018, Rel. a Eminente Des. Silvia
Meirelles (fls. 47/56).
Como se vê, tal situação autoriza, por si só, o
reconhecimento da competência, por prevenção, da C. 6a Câmara de
Direito Público, pois os referidos processos, apesar de distintos, são
provenientes do mesmo fato jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014108-40.2020.8.26.0576 -Voto no 26103 - AL
4
Ademais, a presente ação foi ajuizada com
fundamento no resultado daquela lide, mencionado, inclusive, na r.
sentença ora recorrida (fls. 78).
Desta forma, é imperioso o reconhecimento da
competência jurisdicional da C. 6a Câmara de Direito Público, para
conhecer e julgar o presente recurso, nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica. Confira-se:
“a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (destaques acrescidos)
Finalmente, a redistribuição do feito àquele C.
Órgão Julgador é recomendável, inclusive, para evitar a ocorrência de
decisões jurisdicionais conflitantes e que poderiam acarretar prejuízo ao
direito reclamado pela parte interessada.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, determinando-se a redistribuição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014108-40.2020.8.26.0576 -Voto no 26103 - AL
5
autos à C. 6a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça,
com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator